Tribunal: TJDFT
Processo: 0723996-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0723996-14.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WESLEY FERNANDES LOPES AGRAVADO: BANCO BMG SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 47977056) interposto pelo WESLEY FERNANDES LOPES contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia nos autos da ação movida pelo agravante em desfavor do BANCO BMG S/A. Na ação de origem, o agravante pretende discutir eventual abusividade na cobrança de juros por parte da instituição financeira agravada. Requereu ainda tutela de urgência com vistas a fazer cessar os descontos realizados para fazer frente às parcelas devidas por ocasião da contratação de empréstimo consignado em cartão de crédito. A referida medida foi indeferida pelo Juízo primevo. Eis a decisão hostilizada, na parte que importa (ID 159893281 do processo de referência): “Trata-se de pedido de tutela provisória, na modalidade de tutela de urgência de caráter antecipatório, nos termos do artigo 300 do CPC. Conforme o mandamento legal, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Aponta a doutrina: "Dois pressupostos precisam ser cumulativamente (aditivamente) demonstrados para a obtenção da tutela provisória de urgência: (a) a probabilidade do direito e o (b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora). Ainda há uma condição eventual, a reversibilidade da medida, vista por alguns como periculum in mora inverso, que, todavia, irá depender da natureza do pronunciamento judicial (conservativo ou satisfativo) e do alcance dado ao artigo 300, § 3o, CPC/2015. Pode, ainda, surgir outra condicionante para a concessão da tutela de urgência: a prestação de caução pela parte beneficiária da tutela (artigo 300, § lo, CPC/2015). No entanto, não se trata de requisito legal ordinário, isto é, que em regra deva ser observado, dependendo sua incidência de decisão judicial a respeito" (GAJARDONI, Fernando da Fonseca; DELLORE, Luiz; ROQUE André Vasconcelos; OLIVEIRA JR., Zulmar Duarte de. Teoria Geral do Processo - Comentários ao CPC de 2015 - Parte Geral, São Paulo: Forense, 2015). Não há mais, portanto, a distinção entre os requisitos da concessão para a tutela cautelar e para a tutela satisfativa de urgência, erigindo a probabilidade e o perigo na demora a requisitos comuns para a prestação de ambas as tutelas de forma antecipada (Enunciado 143 do FPPC). Pela análise dos autos, verifica-se que não há evidência de probabilidade do direito da autora. Não há como afirmar que o autor fora ludibriada, já que, sequer foram juntados os contratos. Noutro giro, não se mostra presente tampouco o periculum in mora, já que o primeiro contrato fora firmado em 2016 e apenas agora, passados mais de sete anos, o autor ingressou em juízo. Ressalte-se que a negativa de antecipação dos efeitos da tutela não impedirá análise de eventual tutela provisória de evidência (art. 311, IV, do CPC) no curso da lide, após exercício do direito de defesa pelo requerido. [...] Ante o exposto, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPATÓRIA.” Inconformado com o indeferimento, o recorrente alega, em resumo, que somente teve ciência de que o empréstimo consignado era decorrente de obrigação cujos pagamentos eram realizados por meio de saque em cartão de crédito, com a cobrança de juros abusivos. Também afirma que teria sido enganado pelo banco agravado, o qual lhe cobra juros há cerca de 7 (sete) anos. Requer, assim, a reforma da r. decisão combatida para que sejam imediatamente suspensas as cobranças realizadas em razão do contrato de empréstimo discutido na origem. É o relato do essencial. Decido. No caso em tela, o indeferimento de tutela de urgência constitui matéria apta a merecer desate através de agravo de instrumento, haja vista que se trata de decisão acerca de tutela provisória (art. 1.015, inc. I, do CPC). Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do CPC, que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do art. 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Em caso positivo, deferirá tutela de urgência apta a estancar eventuais infortúnios ou a fim de evitar que ocorram. Ao conferir a pretensão antecipatória, bem como de tudo que acompanha o recurso, não verifico presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada. Dito isso, passamos às minudências da matéria posta, focando, nesta etapa, na verificação do preenchimento dos pressupostos autorizadores estampados no artigo 300 e seguintes do Código de Processo Civil. Da análise dos autos, verifica-se que o recorrente busca a paralisação das cobranças realizadas pela instituição financeira em decorrência de contrato de empréstimo consignado. A pretensão antecipatória acabou rejeitada, em sede de tutela de urgência, porque, no entender do douto Juízo singular não havia o integral preenchimento dos elementos autorizadores de medida antecipatória. Em análise perfunctória, típica dessa fase da análise recursal, verifico, à luz de todo arcabouço probatório colacionado, que a parte, de fato, não preencheu todos os requisitos autorizadores para a concessão de tutela de urgência recursal. A princípio, registro que a probabilidade do direito deve estar evidente. Na espécie, o requisito não se encontra atendido, na medida que a alegada abusividade da cobrança, sobretudo quanto aos juros praticados, não foi suficientemente demonstrada. Não, ao menos, para os fins de obtenção de provimento judicial de urgência, com amparo no artigo 300 do CPC. Isso porque a tese engendrada não é unívoca, ou seja, não revela compreensão em sentido contrário. Em outros termos, a conclusão acerca das alegações demandam incursão probatória, o que afasta a relevância da invocada probabilidade do direito. Lado outro, além do requisito anterior, como dito alhures, também a urgência (perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo) deve se fazer presente, devendo ambos estarem evidenciados de maneira satisfatória, de modo a permitir que o julgador decida de forma segura. No caso, também não está. Como bem aquilatado na origem, não ficou evidenciado concretamente em que consistia o alegado perigo da demora. A parte também não demonstrou objetivamente o risco ao resultado do processo, tampouco que eventual prejuízo seja de impossível e/ou difícil reparação pela via judicial. Conforme aludido na decisão combatida, “o primeiro contrato fora firmado em 2016 e apenas agora, passados mais de sete anos, o autor ingressou em juízo.” Em outras palavras, não há prova também da necessária urgência. Certamente que a questão atinente a eventual cobrança abusiva deverá ser discutida na seara e via adequadas, que não esta do agravo, a qual se mostra como passagem recursal de cognição rasa. Importa reiterar, aqui verifica-se apenas e tão somente a questão relacionada à decisão em que pretendia a obtenção de tutela de urgência (limite objetivo da matéria recursal). Portanto, por não preencher os requisitos capitulados no artigo 300 e seguintes do CPC, a medida perquirida com amparo no artigo 1.019, I, do CPC, não encontra guarida, considerando tudo que se tem nos autos do recurso e da ação principal. Com base em tais fundamentos, indefiro a antecipação de tutela, de modo que ficam mantidos os efeitos da decisão de origem, até ulterior pronunciamento. Intimem-se, sendo a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (art. 1.019, inc. II, do CPC). Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador